Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEITO PASSIVO. IPVA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CODEVEDOR NA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da validade das Certidões de Dívida Ativa constituídas em desfavor de instituição financeira, na posição de arrendante ou alienante, como decorrência do lançamento de créditos tributários referentes a Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA).
2. A ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade processual é exigida para postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC, e diz respeito à pertinência subjetiva da pessoa para figurar como parte em uma relação jurídica processual. 2.2. No caso concreto, a recorrente não esclarece, tampouco demonstra a partir de elementos probatórios, qual é a real natureza dos negócios jurídicos celebrados com terceiros, que tiveram por objeto veículos automotores. No entanto, seja a natureza do contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, leasing ou arrendamento mercantil, certo é que a que instituição financeira figura como proprietária dos veículos automotivos, nos termos da indicação contida nas Certidões de Dívida Ativa. 2.3. O proprietário ou titular do domínio do veículo automotivo está devidamente abrangido pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPVA, nos termos do art. 1o, § 7o e § 8o, da Lei distrital no 7.431/1985. Ademais, incumbe à recorrente demonstrar ter ocorrido a extinção dos aludidos contratos celebrados com terceiros, bem como o registro de transferência da propriedade relativa aos veículos automotivos. 2.4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade. Logo, a Administração Pública não pode sofrer o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e seus respectivos clientes, tendo em vista a notória facilidade de produção da aludida prova pela própria devedora. Por essa razão, ao contrário do que alega a recorrente, não se trata aqui de imputar ônus de produção de prova negativa à apelante. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Os negócios jurídicos celebrados no âmbito privado não interferem na imputação do sujeito passivo responsável pela obrigação tributária, nos termos do art. 123 do CTN. 3.1. Tanto o proprietário do veículo, quanto o titular do domínio, estão abrangidos pela definição do sujeito passivo da obrigação tributária de recolhimento do IPVA, nos moldes do art. 1o, § 7o, da Lei local no 7.431/1985.
4. A ausência de comunicação da transferência da propriedade do veículo automotivo mantém o arrendante ou alienante na posição de responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, de acordo com o art. 1o, § 8o, da Lei no 7.431/1985.
5. A ausência de inclusão dos nomes de todos os corresponsáveis não causa a nulidade do título executivo. 5.1. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa estão prefigurados no art. 2o, § 5o e § 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5.2. A indicação dos nomes dos corresponsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 5.3. A responsabilidade tributária solidária permite que a Fazenda Pública inscreva na dívida ativa qualquer dos devedores solidários, situação que, obviamente, reflete na constituição da Certidão de Dívida Ativa, na linha das regras contidas nos artigos 124, inc. II e 125, inc. I, todos do CTN.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.